Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0729853-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PORTENGE PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL LTDA. IMPETRADO: CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PORTENGE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA contra ato da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – SEAPE/DF. A Impetrante sustenta (i) que deve ser suspensa a sessão pública do pregão eletrônico 90002/2024 – SEAPE/DF, marcada para o dia 23/07/2025 às 9hs, porque o edital padece de vícios que comprometem a lisura e transparência da contratação pública; (ii) que a impugnação apresentada foi rejeitada pela autoridade coatora, sem estar devidamente fundamentada e motivada; (iii) que há “ilegalidade decorrente da ausência de informações essenciais para a formulação de propostas de longo prazo”; (iv) que ausente informação sobre a variação quantitativa de refeições e omissão quanto à responsabilidade pela destinação final dos resíduos, em flagrante violação às normas ambientais e aos princípios da transparência e segurança jurídica; (v) que não há previsão de cardápio adequado aos reeducandos vegetarianos e veganos; (vi) que há descumprimento do item 10.2 do termo de referência; (vii) que há irregularidade grave na pesquisa de preços; e (viii) que ausente publicização da pesquisa de mercado pela SEAPE/DF. Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão da sessão pública do pregão eletrônico 90002/2024 – SEAPE/DF, marcada para o dia 23/07/2025 às 9h00. É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, densidade probatória suficiente para evidenciar a probabilidade do direito do Impetrante, pressuposto sem o qual não se viabiliza a concessão da liminar requerida, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. O documento de ID 74258996 (“Resposta à Impugnação apresentada ao Pregão Eletrônico no 90002/2024 -SEAPE-DF”), abordou de maneira técnica, clara e objetiva, conquanto sucinta, a impugnação apresentada pela Impetrante ao edital, não se ressentindo da ausência de motivação que, em tese, poderia comprometer a sua higidez jurídica e, por via de consequência, a continuidade do procedimento licitatório. Não há omissão ilegal de informações essenciais para a formulação de propostas a longo prazo. Como bem pontuado na decisão combatida: “1 – FALTA DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA OS INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO - PRAZO PARA A CONSTRUÇÕES DAS UNIDADES PENITENCIÁRIA III DO DISTRITO FEDERAL (PDF 3) E COLÔNIA PENAL. Resposta: Inicialmente cabe ressaltar a necessidade e importância do planejamento em contratações públicas que a Lei Federal 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, trouxe como princípio no processo licitatório. Com ele é possível definir objetivos e resultados esperados, antecipar riscos e contingências, bem como otimizar os recursos públicos, além de buscar os princípios da eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, continuidade do serviço público, conduzindo-se assim pela Constituição Federal de 1988. Assim, a inclusão destas duas futuras unidades no escopo do contrato atual, busca justamente alcançar estes objetivos que a Administração quer alcançar no médio prazo e informar aos futuros contratados que esse cenário será desenhado no futuro. A variação da população carcerária foi exposta no Termo de Referência, visto não ser previsível para o Estado, e faz parte do escopo da contratação, mormente considerando ser cumprimento de medida judicial, sendo certo que oscilará durante a execução do contrato. Havendo necessidade de eventuais alterações contratuais por acréscimo/redução, a Administração Pública, ainda, com fulcro no art. 124 da Lei Federal 14.133/2021, pode prever a expansão dos serviços conforme a necessidade pública.” A Administração Pública dispôs das informações existentes, a partir das quais os licitantes possuem plenas condições de formular as suas propostas, mesmo porque terão oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da construção das novas unidades prisionais. Não se vislumbra omissão ilegal do edital quanto à variação quantitativa de refeições. A questão foi igualmente abordada com propriedade na decisão da pregoeira: “2 – DO QUANTITATIVO DE REFEIÇÕES ERRADO E IGNORADO Resposta: A contratada não é responsável pela definição de rotinas internas ou horários de trabalho dos custodiados, tampouco lhe compete questionar a dinâmica institucional das unidades prisionais. Os quantitativos de refeições a serem produzidas e fornecidas serão informados por meio dos mapas de pedido de refeições, conforme prática já consolidada na gestão contratual. Assim, não há qualquer prejuízo ou omissão no edital, sendo indevida a tentativa de ingerência da empresa em aspectos alheios ao objeto do contrato. A variação da população carcerária foi exposta no Termo de Referência, visto não ser previsível para o Estado, e faz parte do escopo da contratação, mormente considerando ser cumprimento de medida judicial, rotatividade de trabalho externo dos presos do semiaberto, sendo certo que oscilará durante a execução do contrato. A variação é imanente ao objeto da licitação e os elementos dos autos indicam a existência de parâmetros para que os licitantes façam as suas propostas à luz do primado da previsibilidade. Inexiste omissão quanto à responsabilidade pela destinação dos resíduos, conforme se depreende dos fundamentos expendidos pela pregoeira: “3 – FALTA DE INFORMAÇÃO DE QUEM É A RESPONSABILIDADE DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS Resposta: No Termo de Referência há diversos tópicos que tratam do tema, como os itens 5.1.4. e 5.2.1.: "5.1.4. A CONTRATADA deverá realizar a correta destinação ecológica dos resíduos de sua produção, conforme legislação vigente." (Grifo nosso) "5.2.1. A produção de refeições vem atuando de forma estratégica com o conceito de sustentabilidade, a fim de amenizar os impactos ambientais, principalmente na alimentação coletiva, englobando o planejamento de cardápio, armazenamento, o controle de resíduos (sobras e restos) e a recepção de alimentos, e incentivando uma alimentação saudável e sustentável que respeite os aspectos econômicos, sociais, ambientais e relativos à saúde." (Grifo nosso) Por questões de segurança, os resíduos gerados dentro das Unidades Prisionais após a entrega das refeições, serão de responsabilidade da Administração.” É de se notar que o licitante vencedor só pode ser obrigado ao cumprimento de deveres legais, editalícios e contratuais. Se o edital dispõe sobre a matéria, está delineada a responsabilidade do licitante vencedor pela destinação final dos resíduos. No que concerne à previsão de cardápio vegetariano e vegano, não há omissão, senão definição dos tipos de refeições que compõem o objeto da licitação. Confira-se a abordagem da matéria na rejeição da impugnação apresentada pela Impetrante: “5 – DO CARDÁPIO Resposta: A contratação em pauta segue aos parâmetros legais da Lei de Execução Penal a qual prevê uma alimentação suficiente e adequada e até mais que isso como previsto no item 2.12. do Termo de Referência: "2.12. Dentro dessa realidade e analisando os contratos atuais, bem como suas execuções, limitações, diferenças, problemas e ainda a experiência de outros estados da federação, esta contratação deve atender os interesses públicos com o fornecimento de uma alimentação digna, suficiente, contínua e de qualidade para os internos do Distrito Federal, que tenha plenas condições de atender às necessidades básicas alimentares de um ser humano em sua vida adulta." Outro ponto é a análise de viabilidade técnica e logística que poderia ser comprometida com a criação de diversos cardápios gerando um aumento significativo da complexidade do escopo contratual, além de fiscalização e aumento dos riscos de falhas na entrega, além dos grandes impactos orçamentários que gerariam tal medida. Cabe ressaltar a ausência de demanda expressiva ou relevante dentro do sistema prisional o que não justifica por parte da população carcerária que requeira refeições veganas ou vegetarianas. A introdução deste tipo de cardápio como opcional poderia ser utilizado indevidamente promovendo desigualdade entre os internos, favorecendo disputas e simulações de necessidades ideológicas. Importante levantar que já há atendimento a restrições alimentares garantido sob critérios médicos de forma excepcional e individualizada. A Impetrante sequer especifica a norma jurídica que teria sido violada e, demais disso, não tem legitimidade para demandar interesses alheios. A Impetrante também não demonstrou minimamente desatualização da planilha de preços ou violação à publicidade da pesquisa de mercado. Veja-se a resposta à questão: “7- IRREGULARIDADE NO MAPA DE PREÇOS Resposta: O item 6 foi respondido sendo demonstrado que não há desatualização conforme a impugnante alega. Ressalta-se que os valores estimados para a contratação levam em consideração a análise presente na Pesquisa de Preços realizada atendendo aos requisitos da Seção VII - Da Pesquisa de Preços do Decreto Distrital 44.330/2023.” Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, que a impugnação ao edital não conta com o indispensável suporte fático e jurídico, de maneira a patentear a ausência de direito líquido e certo hábil a respaldar a suspensão do pregão. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Plantonista